Tribunal: TJMT
Processo: 0001883-84.2015.8.11.0030
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001883-84.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CREUZA GOMES DA SILVA - CPF: 241.287.401-87 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – COBRANÇA DE NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a contagem do prazo prescricional é do vencimento da última parcela e ainda não escoou o prazo quinquenal, se mantém legítimo o ajuizamento e cobrança do título, eis que não há prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CREUZA GOMES DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Ordinária Condenatória n.º 0001883-84.2015.8.11.0030, movida por BANCO DO BRASIL S. A., julgou procedente o feito para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$1.999,20 (mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, a parte recorrente, por meio da curadoria especial, sustenta que o prazo de prescrição para a pretensão de cobrança da dívida é contado da data de vencimento de cada parcela acordada, mesmo que, em razão do inadimplemento, possa o credor considerar a dívida vencida antecipadamente.

Assim, requer seja provido o presente recurso para declarar a prescrição das prestações de vencimento em 30 de junho de 2006, 30 de junho de 2007, 30 de junho de 2008, 30 de junho de 2009 e 30 de junho de 2010
.

Contrarrazões, no Id.
230375190, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

De fato, é de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular, consoante previsão contida no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Ocorre que, o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações, consoante os precedentes dos quais cito,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO - ARTS. 4o E 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69 - POSSIBILIDADE. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito. Prevê o § 2o, do art. 2o, da Lei no 11.795/2008, prescrever em 05 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou da administradora, a contar da data de encerramento do grupo, não havendo previsão legal que afaste a aplicação de tal dispositivo, em caso de título executivo relativo a consórcio. Nos termos do art. 4o, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, é faculdade do credor a conversão do pedido de busca e apreensão em execução quando não encontrado o bem ou não se achar na posse do devedor. Por sua vez, o art. 5o, da mesma norma prevê a possibilidade de execução direta ou a sua conversão, de modo que, não apreendido o veículo, subsiste o título extrajudicial apto a ser executado”.
(TJ-MG - AC: 10000210497681001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/06/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSÓRCIO – PRAZO PRESCRICIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 206, § 5o, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, ocorre a partir da data de vencimento da última parcela prevista no contrato”
(TJ-MT - APL: 00180134920098110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/08/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO CONSORCIADO – CONTEMPLADO – CONSORCIADO INADIMPLENTE – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo merece ser anulada, pois a data do encerramento do grupo consorcial é o termo inicial para a contagem da prescrição e a prescrição de ação referente à cobrança de mensalidade de consórcio ocorre em dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, uma vez que o contrato firmado em 2004 é anterior a Lei no 11.795/2008”
(TJ-MS - AC: 08280982720158120001 MS 0828098-27.2015.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 20/06/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2018)

Denota-se, do presente caso, que o vencimento final estava datado para 30.06.2012 (fl. 07 do id 52057536 – autos de origem), enquanto a demanda foi proposta na data 28/10/2015. Logo, como bem consignado pelo Juízo
a quo
,
“não decorreu prazo de 05 (cinco) anos previsto pelo art. 206, §5º, I do CPC, razão pela qual não há possibilidade de reconhecimento da prescrição”
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024